Tribunal: TJDFT
Processo: 0703441-22.2018.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
SENTENÇA TERMINATIVA. ABANDONO DE CAUSA NÃO CONFIGURADO.

A intimação pessoal do autor para impulsionar o feito em cinco dias, sob pena de extinção, somente tem lugar depois de expirado o prazo de trinta dias contados da sua intimação, na pessoa do advogado, para a prática de ato ou diligência.